Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. IMUNIDADE PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ.
1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda.
2. A comprovação de moléstia grave, com o escopo de obtenção da declaração de isenção de imposto de renda, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Inteligência da Súmula 598 do STJ.
3. Estabelece o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 que o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria depende da demonstração de incapacidade laboral.
4. Apelos da autora e do réu não providos.